Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO NÃO AUTORIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, a autora comunicou à instituição bancária o intento de cancelar o débito automático em sua conta corrente, conforme autoriza o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
2. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), definiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Após a edição da Resolução-CMN/BACEN no 4.771, de 19 de dezembro de 2019, é direito do consumidor que mantém relações jurídicas com instituições financeiras cancelar a autorização inicialmente dada para débito em conta corrente, considerando-se abusiva a cláusula de irrevogabilidade da referida autorização, nos termos do art. 6o, IV, c/c art. 39, VIII, c/c art. 51, I, todos do CDC”
4. Nesse contexto, impõe-se a restituição da quantia indevidamente descontada por débito automático após a data do recebimento pela instituição financeira do pedido de revogação.
5. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.